Tribunal: TJMT
Processo: 1000055-21.2023.8.11.0106
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000055-21.2023.8.11.0106
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), A. L. D. S. S. - CPF: 100.135.813-92 (AGRAVADO), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), J. L. D. S. S. - CPF: 100.135.523-76 (AGRAVADO), MARCILEIDE CONCEICAO DA SILVA SANTOS - CPF: 041.724.101-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCILEIDE CONCEICAO DA SILVA SANTOS - CPF: 041.724.101-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
nº 1000055-21.2023.8.11.0106 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Novo São Joaquim.

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravados:
Marcileide Conceição da Silva Santos e outros.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – MORTE DO SEGURADO – INDENIZAÇÃO – HERDEIROS – ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados, uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.

O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3º, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem se inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
nº 1000055-21.2023.8.11.0106 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Novo São Joaquim.

Agravante:

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Agravados:
Marcileide Conceição da Silva Santos e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
,
visando reformar a decisão deste Relator que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a r. sentença proferida pela MMª. Juíza Substituta da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) manejada por Marcileide Conceição da Silva Santos, por si e na qualidade de representante legal de A.L.D.S.S., J.L.D.S.D.S, julgou procedente os pedidos da inicial para condenar a seguradora ao pagamento de indenização a título de seguro obrigatório em favor dos autores no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 186496218).

Inconformada, a agravante sustenta a ilegitimidade da parte recorrida para pleitear o pagamento integral da cobertura. Afirma que a simples afirmação de que inexistem outros beneficiários do
de cujus
não faz prova cabal de único beneficiário da vítima, razão pela qual deveria ter trazido comprovação de inexistência de outros beneficiários/herdeiros que possuam direito à indenização.

Além disso, sustenta a ocorrência de prescrição trienal, uma vez que o acidente ocorreu em 16.03.2017 e a propositura da ação somente em 13.02.2023. Ainda, que não houve nenhuma causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, não havendo desta forma, óbice ao seu decurso.

Ao final, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade ativada da parte agravada. Alternativamente, para que seja reconhecida a prescrição e extinto o feito com julgamento do mérito (id. 188570190).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marcileide Conceição da Silva Santos, por si e na qualidade de representante legal de A.L.D.S.S., J.L.D.S.D.S, ajuizou ação de cobrança de seguro DPVAT em face da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A., afirmando que seu genitor José Adão dos Santos Junior sofreu acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, ocorrido no dia 16.03.2017, que o levou a óbito, motivo pelo qual buscam o recebimento do seguro DPVAT no importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Após regular tramitação processual, a douta magistrada julgou procedente o pedido inicial para condenar a seguradora ao pagamento do seguro obrigatório decorrente de morte, na importância de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em favor dos descendentes e esposa da vítima José Adão dos Santos Junior, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 177810753).

Inconformada, a seguradora interpôs recurso de apelação suscitando preliminar de ilegitimidade da parte recorrida para pleitear o pagamento integral da cobertura. Afirma que a simples afirmação de que inexistem outros beneficiários do
de cujus
não faz prova cabal de único beneficiário da vítima, razão pela qual deveria ter trazido comprovação de inexistência de outros beneficiários/herdeiros que possuam direito à indenização, como a certidão do INSS.

Além disso, sustentou a ocorrência de prescrição trienal, uma vez que o acidente ocorreu em 16.03.2017 e a propositura da ação somente em 13.02.2023. Superado esse ponto, no mérito, defendeu a improcedência da ação, tendo em vista que os autores não lograram comprovar os fatos constitutivos do seu direito, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

Este Relator proferiu decisão monocrática negando provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida. (Id. 186496218).

Irresignada, a Seguradora agora maneja recurso de agravo interno (id. 188570190).

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

O Relator afastou a tese sustentada de ilegitimidade ativa dos autores, mormente porque a qualidade de herdeiros/beneficiários ficou demonstrada nos autos, não cabendo ao Juízo expedir ofício ao INSS a fim de comprovar as alegações da seguradora recorrente.

Ainda, afastou-se a alegação de prescrição trienal, haja vista que após o falecimento do segurado (16.03.2017), o prazo prescricional ficou suspenso em decorrência do pedido administrativo formulado à seguradora, em 04.12.2018, não havendo sequer respondido aos autores.

A propósito, assim restou fundamentada a decisão deste Relator,
verbis
:

“
Pois bem. A matéria não é de difícil elucidação.

A seguradora recorrente sustenta a ilegitimidade dos autores/apelados para pleitearem a integralidade do seguro.

Sem razão. Conforme consta na Certidão de Óbito “O falecido era mecânico, nascido em 08 de agosto de 1980. Pelo declarante foi-me dito, que o falecido não deixou bens a inventariar e nem testamento, e que o mesmo era eleitor. Deixou a mulher MARCILEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA SANTOS e dois (2) filhos menores: GEOVANA e ADÃO (...)”.

Deste modo, a qualidade de beneficiários/herdeiros dos apelados está suficientemente demonstrada nos autos, possuindo direito ao seguro obrigatório, mormente porque a Lei n. 6.194/74 não exige prova de que os requerentes sejam os únicos herdeiros para então fazer jus ao quantum indenizatório.

Além disso, ressalte-se que não incumbe ao juízo a quo a expedição de ofício ao INSS, a fim de comprovar as alegações da apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a seguradora (art. 373, inc. II, do CPC).

Nesse passo, a suposta possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade dos requerentes em buscar a indenização securitária, tampouco o dever da seguradora em indenizar, competindo aos eventuais prejudicados requerer o que de direito por meio de ação própria.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CAUSA MORTIS ALHEIA DO ACIDENTE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DOCUMENTOS QUE COMPROVAM – MORTE DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES DEVIDO O ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE – CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO – COMPROVAÇÃO NOS AUTOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e que o óbito decorreu de complicações, conforme demonstram os documentos constantes nos autos, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

Os autores têm o direito de pleitear o pagamento da indenização do seguro DPVAT em face do falecimento do seu filho que veio a óbito em decorrência do acidente de trânsito.

Caso futuramente aparecer novos herdeiros, estes poderão pleitear a indenização em outra demanda contra os autores, restando liberada a seguradora dessa obrigação.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que não é o caso dos autos.” (RAC n. 1009043-71.2019.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 - negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.” (RAC n. 0038438-67.2015.8.11.0041, minha relatoria, j. 07.06.2017 - negritei)

Em conclusão, não há o que se falar em ilegitimidade dos apelados para pleitearem a indenização securitária, razão pela qual afasto a preliminar.

No tocante à alegação de decurso do prazo prescricional trienal, melhor sorte não acompanha a apelante.

Isso porque, no caso em apreço, incide a suspensão do prazo prevista no enunciado da Súmula 229, do STJ, verbis: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”.

Segundo o douto Humberto Theodoro Júnior, “Superado o motivo que deu causa à suspensão, apenas o remanescente do prazo voltará a fluir” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 58ª ed., pg. 671, Rio de Janeiro: Forense, 2017).

Assim, considerando como termo inicial o falecimento do segurado, ocorrido em 16.03.2017, o prazo prescricional restou suspenso na data em que os herdeiros formularam requerimento administrativo, ou seja, em 04.12.2018 e não obteve resposta.

Aliás, a douta magistrada bem observou a questão, verbis:

“De igual modo, de rigor a rejeição da preliminar de prescrição da pretensão externada na exordial, eis que, embora trienal o prazo prescricional (tendo o sinistro ocorrido no ano de 2017), fato é que, os autores intentaram pedido administrativo ainda não deliberado.

Consta dos autos, pelos documentos juntados pela parte requerida em Id. n. 115741342 – pág.: 03, que desde o ano de 2018 a autora vem se diligenciando no sentido de receber o seguro, no entanto, até o presente momento não obteve resposta, como também comprovado em Id. n. 109826363.

Desse modo, se encontra suspenso o prazo prescricional, tal como dispõe a Súm. 229 do E. STJ: “O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.” (id. 177810753).

Portanto, rejeito a preliminar.

Adentrando na análise do mérito recursal, a apelante postula genericamente pela reforma da sentença, aduzindo que os autores não lograram êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Sem razão. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que os autores juntaram a certidão de óbito de José Adão dos Santos Júnior (id. 177810720), o Laudo de Exame Cadavérico solicitado pela Delegacia Especializada em Investigações de Crimes de Trânsito (id. 177810721) e toda documentação comprovando o grau de parentesco entre os autores e a vítima do acidente automotivo (id. 177810718 ao id. 177810719), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário.

Portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – MORTE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E CERTIDÃO DE ÓBITO – ART. 5º, DA LEI 6.194/74 – NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE COMPROVADO – LAUDO DE NECROPSIA OU DOCUMENTO MÉDICO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 5º, da Lei nº 6.194/74, “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

In casu, deve ser observado o termo “simples prova”, pois nos termos da Lei 6.194/74, não há exigência de apresentação de laudo de necropsia ou documentos médicos quando devidamente demonstrado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte através de outros documentos juntados aos autos.” (RAC n.º 1034046-23.2022.8.11.0041, 3ª

Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 26.07.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por derradeiro, majoro a condenação dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe nego provimento, com fundamento no enunciado da Súmula 568, do STJ.
” (id. 186496218).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023